Tribunal: TJSP
Processo: 0006422-60.2015.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO ENVOLVENDO BICICLETA E VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. PEDIDO VOLTADO À CONDENAÇÃO DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E PRESTADORA DO SERVIÇO À REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, CONFIGURADA, PORÉM, A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de colisão

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO ENVOLVENDO BICICLETA E VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. PEDIDO VOLTADO À CONDENAÇÃO DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E PRESTADORA DO SERVIÇO À REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, CONFIGURADA, PORÉM, A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de colisão causada por coletivo de propriedade da empresa demandada conduzido por seu preposto durante a prestação de serviço público de transporte rodoviário coletivo, configurada está a sua responsabilidade pela reparação dos danos, como simples decorrência da constatação da relação de causalidade, pois, na hipótese, incide a norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, em virtude da aplicação da teoria do risco administrativo. 2. Entretanto, o conjunto probatório possibilita demonstrar a culpa da vítima, hipótese de excludente de responsabilidade, de onde decorre a impossibilidade de acolhimento do pleito indenizatório. 3. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação dos autores, daí advém a elevação da verba honorária de sua responsabilidade, fixando-a em 12% do valor atualizado da causa, prevalecendo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.